Tribunal: TJSP
Processo: 1051216-50.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPREITADA – AÇÃO DE RESOLUÇÃO, CUMULADA COM PEDIDO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CULPA PELA RESOLUÇÃO. JUSTIFICA-SE A RESCISÃO DO CONTRATO, COM REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS (ART. 402, CC), NA MEDIDA EM QUE AMBOS OS CONTRATANTES CONCORRERAM PARA SUA FRUSTRAÇÃO, DEIXANDO DE PARTICIPAR DE FORMA COLABORATIVA PARA ALCANÇAR O ESCOPO

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPREITADA – AÇÃO DE RESOLUÇÃO, CUMULADA COM PEDIDO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CULPA PELA RESOLUÇÃO. JUSTIFICA-SE A RESCISÃO DO CONTRATO, COM REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS (ART. 402, CC), NA MEDIDA EM QUE AMBOS OS CONTRATANTES CONCORRERAM PARA SUA FRUSTRAÇÃO, DEIXANDO DE PARTICIPAR DE FORMA COLABORATIVA PARA ALCANÇAR O ESCOPO ALMEJADO. SE POR UM LADO O RÉU, GESTOR DA OBRA, FALTOU COM O DEVER DE TRANSPARÊNCIA, NEGANDO-SE A PRESTAR CONTAS DAS DESPESAS COM AS OBRAS, O AUTOR, POR SEU TURNO, PASSOU A OPOR OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO POR ACREDITAR QUE VINHA SENDO LUDIBRIADO, RECUSANDO-SE INJUSTIFICADAMENTE A APRESENTAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DOS ALVARÁS JUNTO À MUNICIPALIDADE.
PERDAS E DANOS A SEREM APURADOS NOS MOLDES DELIBERADOS, AFASTADA A INDENIZAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DO USO, PORQUE NÃO COMPROVADA A LOCAÇÃO SUPOSTAMENTE ENTABULADA ENTRE O AUTOR E SUA GENITORA, OU MESMO A FRUSTRAÇÃO DE OUTRAS PROPOSTAS DE LOCAÇÃO DO BEM.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À DIGNIDADE DO AUTOR – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ADEMAIS, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR SE DEVE À SUA PRÓPRIA INÉRCIA.
- RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000995433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051216-50.2018.8.26.0002,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado WALTER BALSIMELLI NETO, é apelado/apelante LUIZ
ADOLFO GRUPPI AFONSO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso
do réu, negaram provimento ao recurso do autor. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
APELAÇÃO No 1051216-50.2018.26.8.0002 – VOTO No 29.157
APELANTE/APELADO: WALTER BALSIMELLI NETO
APELADO/APELANTE: LUIZ ADOLFO GRUPPI AFONSO
COMARCA DE SÃO PAULO 13a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II SANTO
AMARO
MMa JUÍZA DE DIREITO: FERNANDA SOARES FIALDINI
APELAÇÃO
CONTRATO DE EMPREITADA
AÇÃO DE RESOLUÇÃO,
CUMULADA COM PEDIDO RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CULPA PELA RESOLUÇÃO. JUSTIFICA-SE A RESCISÃO DO CONTRATO,
COM REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS (ART. 402, CC), NA
MEDIDA EM QUE AMBOS OS CONTRATANTES CONCORRERAM PARA SUA
FRUSTRAÇÃO, DEIXANDO DE PARTICIPAR DE FORMA COLABORATIVA
PARA ALCANÇAR O ESCOPO ALMEJADO. SE POR UM LADO O RÉU,
GESTOR DA OBRA, FALTOU COM O DEVER DE TRANSPARÊNCIA,
NEGANDO-SE A PRESTAR CONTAS DAS DESPESAS COM AS OBRAS, O
AUTOR,
POR
SEU
TURNO,
PASSOU
A
OPOR
OBSTÁCULOS
AO
DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO POR ACREDITAR QUE VINHA
SENDO
LUDIBRIADO,
RECUSANDO-SE
INJUSTIFICADAMENTE
A
APRESENTAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DOS
ALVARÁS JUNTO À MUNICIPALIDADE.
PERDAS E DANOS A SEREM APURADOS NOS MOLDES DELIBERADOS,
AFASTADA A INDENIZAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DO USO, PORQUE NÃO
COMPROVADA A LOCAÇÃO SUPOSTAMENTE ENTABULADA ENTRE O
AUTOR E SUA GENITORA, OU MESMO A FRUSTRAÇÃO DE OUTRAS
PROPOSTAS DE LOCAÇÃO DO BEM.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À
DIGNIDADE DO AUTOR
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
ADEMAIS, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR SE DEVE À SUA
PRÓPRIA INÉRCIA.
- RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DO AUTOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
1. Trata-se de tempestivos e preparados
recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls. 347/355,
que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a
restituir ao autor os valores de R$ 55.000,00, R$ 280,00 e R$
7.900,00, como efeito da denúncia do contrato de empreitada
celebrado pelas partes, corrigidos dos desembolsos e com juros de
mora da citação, distribuídos os ônus da sucumbência nos termos
seguintes: (a) o autor deverá arcar com 1/4 das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre R$
18.161,50 (indenização que não obteve); (b) o réu deverá pagar o
restante das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Em seu recurso (fls. 357/408), aduz o réu que
a culpa da resolução do contrato, em verdade, deve ser imputada ao
autor, que deixou de apresentar os documentos necessários à obtenção
do alvará e placa de obra (matrícula e IPTU) e de efetuar os
pagamentos combinados, sendo que os gastos efetuados, embora
aprovados, não foram reembolsados, tendo revertido o valor do aço
galvanizado expressamente adquirido por R$ 50.060,00 ao pagamento
de fornecedores e prestadores de serviços, fazendo jus a receber uma
diferença no total de R$ 21.460,00. Aduz, mais, que a construção
anteriormente existente no imóvel já era irregular e foi demolida sob
exclusiva responsabilidade do autor. Por fim, entende que não era
lícito ao autor exigir o adimplemento do contrato enquanto não
cumprida a obrigação que lhe cabia, nos moldes do art. 476 do Código
Civil, devendo, portanto, ser julgado improcedente o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
Alternativamente, caso não revertida a sentença, pleiteia seja
determinada a restituição do aço galvanizado negociado, pois tem
valor de mercado e não pode ser considerado sucata.
O autor, por sua vez, interpôs recurso adesivo
(fls. 433/454), sustentando, em sede preliminar, a necessidade de
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame,
segundo a teoria finalista aprofundada, já que é evidente a sua
hipossuficiência frente ao réu, por não ter formação em construção
civil, e há diversas cláusulas de conteúdo técnico no instrumento
subscrito pelas partes. No mérito, alega que o dano moral é patente,
pois além de ter sofrido ameaças dos prepostos contratados pelo réu,
ainda teve seu nome indevidamente negativado por empresa pelo
último contratada. Cabe, demais, a condenação do réu, com
fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, no valor estimado
de R$ 36.578,50, pelos alugueis e IPTU que foi obrigado a custear em
razão do contrato agora desfeito, lembrando-se que a matéria não foi
refutada na contestação, atraindo a consequência processual prevista
no art. 341, do CPC.
Os recursos foram respondidos, juntadas as
respectivas contrarrazões a fls. 413/432 e 460/465, registrando-se a
expressa oposição de ambas as partes ao julgamento em sessão virtual
(fls. 476 e 478).
É o relatório.
2. Cumpre examinar, de pronto, a preliminar
de violação à dialeticidade aduzida pelo autor nas contrarrazões ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
apelo do réu.
Com efeito, a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão recorrida constitui vício
insanável, conforme já decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal,
ao tratar do prazo de saneamento de vícios previstos no artigo 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil1.
Contudo, embora o réu tenha reproduzido
parte dos fundamentos já anteriormente lançados na contestação,
trazendo novamente à baila diversos fatos atinentes ao litígio,
encontram-se suficientemente pormenorizadas as razões de fato e de
direito que, segundo o entendimento sustentado, conduziriam à
reversão da sentença de procedência decretada pelo Juízo a quo,
inclusive com contraposição expressa de diversos excertos do ato
decisório, de modo que, por fim, seja reconhecida a culpa do autor
pela frustração do contrato de empreitada.
Devem ser admitidos, pois, ambos os
recursos, reconhecida sua regularidade formal (fls. 473) e atendidos os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
3. Cuida-se de ação de resolução de contrato
de empreitada, com pedido de devolução de valores e de indenização
por danos morais, movida por LUIZ ADOLFO GRUPPI AFONSO contra
WALTER BALSIMELLI, diante do afirmado descumprimento das
obrigações assumidas pelo réu, que deu andamento às obras sem
obtenção das licenças e autorizações necessárias, deixando de prestar
1 STF - 1a Turma - ARE 953.221 AgR/SP - rel. Min. Luiz Fux - j. 07.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
contas dos gastos realizados para posterior reembolso, e, ainda,
superfaturando o preço do aço que apenas por erro foi levado a
adquirir para utilização na fachada do imóvel.
Citado, o réu refutou integralmente as
alegações constantes da inicial e, por sua vez, aduziu que a culpa pelo
insucesso do negócio deveria ser imputada ao próprio autor, pois teria
deixado de apresentar a documentação necessária à obtenção do alvará
e, ainda, de pagar as despesas inerentes à obra, encontrando-se em
aberto saldo devedor superior a R$ 20.000,00 a seu favor, nada
havendo a questionar sobre a qualidade do aço utilizado na obra com
total anuência do autor.
A solução da controvérsia, portanto, passa
por definir a quem deve ser imputada a culpa pela resolução do
negócio, de modo a permitir a correta declaração dos correspondentes
efeitos jurídicos.
4. As partes subscreveram, em 01/12/2017, o
instrumento nomeado “memorando de entendimento para realização
de construção de empreendimento imobiliário”, visando à adaptação
do imóvel residencial localizado na Rua Chibaras, 141, Moema, São
Paulo/SP, de propriedade da mãe do autor, para que passasse a abrigar
diversas salas a serem exploradas como espaço de coworking médico.
(fls. 38/43)
O
ajuste
concretizava
as
tratativas
anteriormente encetadas entre as partes (fls. 172 e 210), por
aproximação de Rafael, com vistas à criação de uma rede de unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
com o mesmo objeto social, a ser então integrada também pelo autor,
já estando em curso projetos semelhantes em outros dois imóveis, sob
os cuidados do réu, que, dada sua experiência anterior, assumiu a
gestão do empreendimento, segundo as condições pactuada no
contrato de empreitada.
Evidente, portanto, que, mesmo à lume da
teoria finalista mitigada, adotada pela doutrina e jurisprudência pátria
para ampliar o espectro da qualificação jurídica de “consumidor”, não
se pode sujeitar a relação jurídica em questão às normas protetivas do
microssistema consumerista, não consubstanciada relação de consumo
entre as partes: o instrumento se presume redigido com a participação
dos contratantes em situação de paridade, ambos pessoas naturais,
inexistindo a hipossuficiência técnica referida no recurso adesivo,
sendo que tampouco o réu possuía formação específica em engenharia
ou arquitetura, não se verificando razão a justificar a aplicação do
CDC favoravelmente ao autor.
Cumpre esclarecer, ao ensejo, que a inversão
do ônus probatório que favorece o consumidor de pouco proveito seria
ao autor, na espécie, pois a regra do art. 6o, VIII, CDC, somente se
aplica àquelas provas que razoavelmente se esperavam ao alcance do
fornecedor em razão da sua superioridade técnica e jurídica, não se
prestando a suprir eventual ausência de substrato fático das suas
alegações, cumprindo observar os elementos de prova já coligidos aos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
5. Neste passo, considerado o escopo do
contrato e o conteúdo das cláusulas nele previstas, e, ainda, a evidente
celeridade almejada (pois o prazo de vigência era de 60 dias, em meio
à época da festa de fim de ano, ressalvado apenas fortuita intervenção
da Municipalidade), é certo que o sucesso do negócio dependia da
participação ativa e colaborativa de ambas as partes, o que não
ocorreu, conforme será esclarecido.
Para melhor ilustrar como se desenvolveu a
relação contratual, convém traçar um breve cronograma das principais
ocorrências colhidas dos autos.
Não há dúvidas, tal como expressamente
afirmado pelo réu em sua contestação (fls. 160) e também no e-mail de
fls. 184, que antes mesmos da subscrição do negócio em 01/12/2017 o
réu já adotava medidas com vistas à consecução do empreendimento
em discussão, iniciada em 23/11/2017 a remoção do aço galvanizado
de outra localidade para utilização do imóvel.
Em 28/11/2017, as obras até então em curso
no imóvel ao interesse da proprietária Edna e sob responsabilidade
de Jardel (fls. 87, 89 e 91) foram interrompidas e assumidas por
Adeildo, que, ao que tudo indica, iniciou, mesmo sem alvará, a
derrubada das paredes de ambos os pisos.
No dia 15/12/2017 as partes se reuniram para
deliberar aspectos nas obras, ocasião em que também teria sido
apresentado o projeto “padrão prefeitura” de arquitetura elaborado por
Felipe Isao (fls. 212 e 204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
Diante do aparente impasse frente aos
pagamentos exigidos por Walter, Luiz aventou a possibilidade de
suspensão das obras em 18/12/2017, inclusive porque viajaria e não
teria condições de acompanhar presencialmente o seu curso, conforme
se verifica das mensagens trocadas a fls. 236/237.
O réu, contudo, convenceu-o a prosseguir,
daí o pagamento de mais R$ 20.000,00 a Walter, em 19/12/2017, aos
quais se somaram os demais depósitos feitos em 04 e 05 do mesmo
mês, no total de R$ 55.000,00. Ainda assim, a partir de 23/12/2017, o
autor passou a ser cobrado diretamente por Adeildo relativamente à
mão de obra, frete e compra de material de construção, e mesmo sem
comprovação adequada, ou qualquer outro tipo de respaldo do réu,
efetuou três depósitos em favor do último: de R$ 2.400,00, R$
3.500,00 e R$ 2.000,00 entre 23 e 29 de dezembro de 2017 (fls.
62/64).
Aos
29/12/2017
o
autor
ordenou
a
interrupção das obras no imóvel em questão, reiterando a determinação
em 01/01/2018, ambas aparentemente ignoradas, pois, mesmo diante
do alerta de irregularidade por falta do alvará (em 04/01/2018),
Adeildo referiu ter voltado ao imóvel em 09/01/2018 para terminar os
serviços (fls. 57/61).
Ora,
em
e-mail
datado
também
de
01/01/2018, o autor já havia mencionado a ausência de alvará como
questão grave a ser sanada pelo réu; dia 02/01/2018, Walter respondeu
que “quanto ao processo da Prefeitura está concluído há 15 dias”, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
que não era verdade, não havendo, ademais, demonstração de que tal
exigência tenha sido oportunamente levada a conhecimento do autor,
pois apenas a partir daí foram cobradas matrícula e canhotos do IPTU
(fls. 202/205).
Sobreveio, então, em 09/01/2018, o pedido
de distrato, sendo que a partir de 19/01/2018 as partes já se
comunicavam por intermédio de seus advogados.
6. Pois bem, fica claro que o estopim do
desentendimento entre as partes foi a venda do aço galvanizado para a
fachada do imóvel.
Explica-se: a utilização do material, a ser
fornecido pelo próprio gestor da obra, se justificaria pela padronização
de todas as demais unidades de coworking médico, o que, na prática,
não ocorreu, pois tanto Rafael (terceiro que os aproximou), como o
próprio réu, deixaram de adotar o revestimento em “brise metálico”
nos seus empreendimentos.
Ocorreu, ainda, a majoração do valor do
material, de R$ 36.000,00 tal como se presume inicialmente orçado
em (fls. 28 e 173/174) a R$ 50.060,00 na formalização do contrato
(fls. 44), sem que o réu lograsse justificar o acréscimo, pois mesmo
diante da impugnação feita pelo autor, não se interessou em especificar
a quantidade de aço que seria realmente necessária tão logo feita a
mediação no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
Todo o ocorrido levou o autor a encarar o
prosseguimento do contrato com total desconfiança, tal como constou
do e-mail dirigido ao réu em 01/01/2018 (fls. 97/99), já evidenciada
desde 18/12/2017 (fls. 184/185 e 189).
A situação foi agravada pela sistemática falta
de transparência na prestação de contas das despesas levadas a efeito
para futuro reembolso, e que, atingiu seu ápice com a denúncia do
contrato em 09/01/2018, conforme e-mail de fls. 87/89 e reiterada por
notificação extrajudicial datada de 26/01/2018 (fls. 108/111).
Nesse cenário, ficam em plano posterior os
vícios construtivos porventura observados na obra, pois a insatisfação
que conduziu ao rompimento da avença se deve notadamente à quebra
dos deveres laterais de probidade e boa-fé pelo réu (art. 422, CC).
E, com efeito, tem razão o autor em parte dos
reclamos que dirige ao réu.
Do memorando de entendimento firmado
pelas partes em substituição às negociações anteriores (cláusula 9.1),
observa-se que, a despeito da assunção de responsabilidade conjunta
dos
contraentes
pela
coordenação
e
desenvolvimento
do
empreendimento, é inegável que a gestão da obra cabia a Walter, pela
qual perceberia, ao final do contrato, contraprestação equivalente a 5%
do seu valor global.
A ele coube, portanto, a escolha dos
profissionais que prestariam serviços (arquiteto, serralheiros, pedreiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
e ajudantes), com a apresentação do fluxo financeiro e dos custos
operacionais da obra, a serem aprovados por Luiz como condição ao
provisionamento dos fundos correspondentes (cláusula 3.2) inclusive
para pagamento diretamente aos prestadores de serviço, como preferiu
a esposa do autor (fls. 232)
obrigando-se, ainda, a manter os
registros contábeis de “toda e qualquer operação da obra de forma
separada e devidamente especificada em planilhas, mantendo suas
notas fiscais de matéria prima e serviços contratados” (cláusula 7.1).
O
réu,
contudo,
não
agiu
com
o
profissionalismo e transparência dele esperadas no cumprimento do
contrato, indicando despesas sem a comprovação fiscal (fls. 171 e
183), sem demonstrar sua correção com as obras e, ainda, sem
informações sobre os serviços concretamente desempenhados pelos
seus prepostos, notadamente o serralheiro e mestre de obras Adeildo,
pois o recibo de fls. 200 não especifica quais os dias trabalhados e
quais as atividades remuneradas no importe de R$ 22.400,00 por
Walter, registrando-se que a empreitada não previa ser do autor a
despesa pela remoção do aço do local onde se encontrava, constando
do cronograma de fls. 44 apenas o custo do material em si e da mão de
obra para sua instalação no imóvel da Rua Chibara.
E o fato de Alice/Luiz terem optado por pagar
diretamente aos fornecedores e prestadores de serviços não o
desonerava do encargo, muito menos da coordenação dos trabalhos,
cuja gestão expressamente assumiu no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
13
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
Ademais, como revelam as mensagens
trocadas entre as partes (fls. 216/264), os depósitos realizados pelo
autor em favor do réu em dezembro de 2017, sobretudo aquele no
valor de R$ 20.000,00, não deveriam necessariamente ser vertidos ao
pagamento do aço galvanizado, cuja remuneração poderia ser exigida,
sem prejuízo ao prosseguimento das obras, junto à contraprestação que
lhe seria devida na conclusão da obras pelo autor.
Pesa contra o réu, ainda, sua inércia em
acompanhar o andamento do procedimento para obtenção do alvará de
obra, função que também assumiu expressamente no contrato (cls.
3.1): o arquiteto Felipe Isao, contratado por Walter, conhecia as
exigências necessárias para esse fim e, embora afirme ter solicitado do
autor a cópia da matrícula do imóvel e dos canhotos do IPTU na
reunião realizada em 15/12/2017, somente no dia 04/01/2018, 20 dias
depois, é que formalizada a cobrança dos documentos via correio
eletrônico (fls. 202/205), justamente contra o reclamo feito pelo autor
a esse respeito.
Portanto, diante da evidenciada falta de
diligência na gestão das obras, a concorrer eficazmente para o
insucesso do empreendimento imobiliário em questão, não há como
recusar a culpa do réu pela resolução do contrato.
7. O autor, embora em menor parte, também
contribuiu para o resultado, pois passou a opor entraves ao bom
andamento das obras, motivado pela suspeita de ter sido ludibriado
quanto à compra do aço galvanizado do réu, e pelo arrependimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
14
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
ter utilizado referido material na fachada do imóvel, tendo, inclusive,
deixado de apresentar documentos sabidamente exigidos para a
obtenção do alvará.
De pronto, não há nenhum elemento de prova
capaz de demonstrar que, de fato, houve um ajuste de vontades entre
Luiz, Walter e Rafael para que os empreendimentos de todos
ostentassem fachada de aço galvanizado. Ao que tudo indica, foi feita
tal sugestão por Walter confessadamente aventada por Rafael, que
dela desistiu por insuficiência de recursos e a ela anuiu o autor,
conforme projeto por ele analisado e aprovado.
A questão relativa à divergência de preços
poderia ter sido dirimida sem maiores desgastes, inclusive mediante
compensação com a contraprestação devida ao réu, não se podendo
ignorar cuidar-se de material de notória qualidade e alta durabilidade,
como se observa dos depoimentos das testemunhas (inclusive de
Odilon) e do e-mail de fls. 210.
Ademais, a realização antecipada da fachada
em detrimento da parte estrutural das obras pode ser razoavelmente
justificada pela falta dos alvarás.
E ainda que o autor tenha impugnado as
razões recursais neste ponto, não se interessou em explicar as causas
da sua recusa à entrega da matrícula do imóvel e dos canhotos do
IPTU, documentos condicionantes do pedido de expedição de alvará
de obras, conforme Manual de Licenciamento de Projetos editado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
15
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
Prefeitura de São Paulo2.
É o que basta para inferir o descumprimento
do contrato também pelo autor.
Portanto, uma vez imputável a ambas as
partes a responsabilidade pelo insucesso do negócio, o rateio
proporcional dos prejuízos é a solução que melhor conjuga os
interesses contrapostos como efeito da rescisão aqui admitida, de
modo a compor as perdas e danos reciprocamente impingidas.
8. O autor realizou pagamentos ao réu no
total de R$ 55.000,00, em parte vertidos ao pagamento do aço
galvanizado recebido e utilizado na fachada do imóvel da Rua
Chibaras, 141 (fls. 07).
Não aceitou o aço, porém, pelo valor da data
da formalização da empreitada (R$ 50.060,00), mas por aquele
previsto no orçamento presumidamente apresentado em 26/11/2017
(R$ 36.000,00), pois daí seguiu-se a remoção pelo serralheiro Adeildo
até 31/11/2017, concluída antes mesmo da subscrição do instrumento.
É o valor que deve prevalecer, pois, se por
um lado o réu não justificou as razões do acréscimo, por outro, o autor
não logrou desconstituir a qualidade atribuída ao material, tampouco
demonstrar a incompatibilidade do preço frente ao valor médio de
mercado.
2
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/planejamento/arquivos/manual%20de%20licen
ciamento%20de%20projetos.pdf consultado em 12/08/2020, às 14h00m.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
16
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
Assim, uma vez concluída a instalação do aço
nos moldes do projeto e do cronograma descritivo-financeiro definido
com a mutua anuência das partes, e não tendo o autor nada esclarecido
sobre o destino dado ao aço após a demolição do imóvel, não pode ser
admitida a restituição integral do numerário.
O material seria destinado também à nova
escada lateral, bem como na construção do andar superior, da edícula e
na sua junção à casa, parte das obras que não foram realizadas, como
revelam as fotografias acostadas junto ao parecer técnico de fls.
121/149, registrando-se, ainda, o furto de 40m, no valor de R$
5.000,00, reportado por Adeildo em 01/01/2018 (fls. 57), quando a
obra encontrava-se aos cuidados de Walter.
Equacionadas todas essas peculiaridades e
circunstâncias do caso concreto, observa-se que o autor se beneficiou
de aço galvanizado no valor de R$ 25.000,00, admitida a sobra
equivalente a R$ 6.000,00, mais o furto de R$ 5.000,00, subtraídos do
total de R$ 36.000,00 destinados à sua aquisição.
Da quantia paga pelo autor diretamente ao
réu, portanto, apenas R$ 30.000,00 devem ser restituídos, com
correção a partir de 04/12/2017 (fls. 51) e juros desde a citação.
Quanto às demais despesas, de R$ 7.900,00
(Adeildo) e R$ 280,00 (acordo para levantamento da negativação pela
Arebox), representam o valor investido pelo autor no empreendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
17
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
que não alcançou sua conclusão, de modo que bem determinada sua
restituição pela sentença, nos moldes do art. 402, do CC.
9. Corretamente afastado, igualmente, o
cabimento da pretendida reparação material pelo valor que o autor
alegou ter pago a Edna Gruppi Afonso, proprietária do imóvel, na
vigência do negócio agora desfeito.
Embora a locação tenha sido formalizada
mediante contrato escrito entre as partes (fls. 30/35), locadora e
locatário são mãe e filho, e, não fosse a natural reserva a ser guardada
em decorrência da estreita relação de parentesco, em seu depoimento,
Edna cuja contradita se observa em relação ao réu confirmou que
o filho lhe concedia uma ajuda de custo mensal, não necessariamente a
título de locação do imóvel, não se podendo convalidar, por isso, o
conteúdo do recibo de fls. 36.
O imóvel já se encontrava em obras e não
ficou comprovado que a sua disponibilização ao autor para aviar o
empreendimento em questão exame se fez em prejuízo de anterior
proposta de locação por terceiro, o que também afasta o cabimento da
indenização material na modalidade de lucros cessantes.
10. Por fim, não se tem por caracterizado, na
espécie, abalo moral suficiente a justificar a imposição de reparação a
esse título.
Não há dúvidas de que a frustração do
negócio pretendido pelo autor, com vigência por pouco mais de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
18
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
mês (da formalização até a denúncia), lhe causou aborrecimento e
descontentamento, notadamente frente à relevância do seu objeto, uma
vez destinado a empreendimento comercial capaz de lhe proporcionar
significativo incremento de renda.
Entretanto, não fosse a concorrência do autor
(e sua esposa) para a frustração do escopo da empreitada, não se
divisa, na espécie, o intenso e anormal abalo psicológico necessários à
caracterização do dano moral indenizável, pois ainda que o
adimplemento recíproco seja o cenário naturalmente esperado pelas
partes contratantes, o insucesso do contrato é situação corriqueira no
cotidiano das relações humanas e da vida em sociedade.
Neste sentido, o eminente Des. JOSÉ OSÓRIO,
ao relatar a Ap. 83.060.4/5-00, j. 12/8/99, a propósito desse tema, assim
decidiu: “Nos casos de ilícito contratual, exige-se maior severidade para o
reconhecimento do dano moral. Só mesmo em caso de dolo civil ou de culpa
grosseira por parte do causador do dano. Nos demais casos, entende-se que os
aborrecimentos sofridos são consequência natural da vida dos negócios. É o que
aconteceu no presente caso, em que a ré teve algum motivo para explicar seu
comportamento.
O sofrimento psicológico que dá margem à
indenização, como forma de lenitivo a dor moral, só pode ser aquele
que causa aflição extraordinária na vítima, hipótese não vislumbrada no
caso.
Na lição de MARIA CELINA BODIN DE
MORAES quando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
19
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
a liberdade, a honra, a integridade física, a atividade profissional, a
reputação, as manifestações culturais e intelectuais, a própria violação
causa danos morais in re ipsa, decorrente de uma presunção hominis.
Quando, porém, os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita
de seu patrimônio material, mas originem angústia, dor, sofrimento,
tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções
negativas, pode haver dano moral indenizável, se houver prova de sua
intensidade em patamar superior ao dos aborrecimentos e dissabores a
que todos se sujeitam a próprios da vida cotidiana (“Danos à Pessoa
Humana uma leitura civil-constitucional dos danos morais”, Ed. Renovar,
Rio de Janeiro, 2003 - p. 157/159).
E ainda que a dinâmica contratual tenha
levado à inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes
(fls. 66), a fatura referente ao pedido de caçamba junto à Arebox foi
enviada também ao endereço eletrônico mantido pelo autor e sua
esposa (art. 182), que, conforme já referido, optaram por realizar o
pagamento das despesas diretamente aos fornecedores, não se podendo
imputar, por isso, a culpa pela negativação ao réu.
Dessa
forma,
não
se
identificando
circunstância excepcional vivenciada pelo autor de natureza vexatória,
e considerando que a inclusão do seu nome nos cadastros mantidos
pelas empresas de proteção ao crédito se deve exclusivamente à sua
inércia em pagar as despesas de locação de caçamba a respeito da qual
se encontrava regularmente cientificado, incabível a reparação moral
pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
20
Apelação Cível no 1051216-50.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 29.157 - F
Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso do réu para limitar a restituição a que condenado ao valor
de R$ 38.180,00 (R$ 30.000,00 + R$ 7.900,00 + R$ 280,00),
desprovido o apelo adesivo do autor.
O parcial provimento do recurso do réu, com
repercussão sobre a sucumbência, justifica a divisão equânime das
custas do processo à razão de 50% para cada parte. O autor pagará
honorários aos patronos do réu equivalentes a 10% da extensão
econômica da sua derrota (R$ 43.161,50), e o valor devido sob essa
rubrica ao patrono do autor segue em 10% da condenação.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator